Tribunal: STF
Processo: ARE 1509246
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Altenburg Nordeste Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE ICMS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À unanimidade.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, 146, I, III, e 155, II, §2º, III, XII, “a”, “d”, e “i”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução normativa nº 547/2013 da ANEEL) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1234543 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Artigo 97 da CF. Inexistência de afronta. ICMS. Base de cálculo. Inclusão. TUST. TUSD. Súmula 166/STJ. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.041.816/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado em 4/8/17, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria referente à análise da ‘Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica’. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (RE n. 1.030.939-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. TEMA 956. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II – Ausência de repercussão geral da controvérsia atinente à inclusão dos valores da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica (Tema 956 – RE 1.041.816-RG). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1028124 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017)



    Ademais, a verificação da existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança não prescinda da análise do conjunto probatório dos autos. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS E PARDOS. FENÓTIPO RECONHECIDO COMO PESSOA PARDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital do certame, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1508954 AgR-segundo, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    “Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensionista de servidor público. Mandado de segurança. Ausência de demonstração de direito líquido e certo. Tema 318. da repercussão geral. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, examinando o AI 800.074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 318), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional). 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1484424 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente